Tribunal: TJBA
Processo: 8046181-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8046181-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MARINA SILVA GUIMARAES e outros (2) Advogado(s): ANDRESSA DE ALCANTARA DANTAS, MARINA SILVA GUIMARAES IMPETRADO: Juiz da Vara do Juri de Vitória da Conquista e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. HISTÓRICO CRIMINAL EXTENSO. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado pelas advogadas Andressa A. Dantas (OAB/BA 58.068) e Marina S. Guimarães (OAB/BA 46.547) em favor de David Rômulo Alcântara Dantas, contra ato do Juízo de Direito da Vara do Júri de Vitória da Conquista/BA, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 8014696-67.2025.8.05.0274. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 29 de julho de 2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV (homicídio qualificado por traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), após supostamente efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima PAULO HENRIQUE BISPO DOS SANTOS. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em definir: (a) se há fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (b) se há justa causa para representação em desfavor do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade do delito e seu modus operandi (homicídio qualificado praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), a periculosidade do agente evidenciada pelo extenso histórico criminal e o estado de foragido do paciente após o crime, configurando risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal. 4. O extenso histórico criminal do paciente, com registros de violência doméstica e tráfico de drogas, demonstra sua personalidade voltada à prática delitiva e o risco concreto de reiteração criminosa, justificando a manutenção da custódia cautelar como garantia da ordem pública. 5. O aprofundamento necessário para tratar dos argumentos das Impetrantes contra os elementos de informações colhidos no procedimento investigatório é incabível em sede de habeas corpus, sendo que eventuais inconsistências levantadas pela impetração devem ser minuciosamente avaliadas no curso da ação penal, momento em que serão plenamente assegurados o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal mostra-se legítima quando baseada em elementos concretos, como a gravidade do delito, seu modus operandi e a periculosidade social do agente demonstrada por histórico criminal extenso.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319; CP, art. 121, §2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 127656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11/05/2021, DJe 25/05/2021;TJ-BA, HC 8029755-78.2024.8.05.0000, Rel. Des. Alvaro Marques de Freitas Filho, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, j. 28/09/2023, DJe 04/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8046181-34.2025.8.05.0000, em que figura como impetrantes as advogadas Andressa A. Dantas (OAB/BA 58.068) e Marina S. Guimarães (OAB/BA 46.547), e como paciente David Rômulo Alcântara Dantas, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.4